Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705833-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY REZENDE SOARES APELADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY REZENDE SOARES (requerente) contra sentença proferida em “petição de tutela de urgência antecipada antecedente” pela qual indeferida a petição inicial nos seguintes termos: “A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito.” (ID 29330043) WESLEY REZENDE SOARES (requerente) opôs embargos de declaração sob argumento de que “( ) ocorreu CONTRADIÇÃO no fundamento que indeferiu a inicial, haja vista que o Juízo elucida que transcorreu o prazo do Autor para corrigir a petição inicial, ocorre que, o Embargante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou a emenda (ID n. 92666336), devidamente informado nos autos (ID n. 93432975), motivo pelo qual não há que se falar em inércia do Recorrente. Dessa feita, o Embargante, confiante no sábio entendimento deste Douto Juízo, REQUER o acolhimento dos presentes Embargos com efeitos infringentes, de modo a sanar contradição constatada, determinando a cassação da sentença, até julgamento do agravo de instrumento interposto”. (ID 29330048) Os embargos de declaração foram rejeitados: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da sentença prolatada para o feito, sob a alegação de que houve contradição do Juízo ao indeferir a petição inicial por ausência de emenda, uma vez que a parte opôs agravo de instrumento à decisão que determinou a correção da exordial. Conheço dos embargos, pois tempestivos, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, todavia, não verifico a contradição alegada. Ocorre que à parte embargante já fora concedida uma primeira oportunidade de corrigir a inicial (ID n. 89954804), o que não atendeu a contento, de modo que a tutela provisória pretendida foi indeferida (ID n. 92666336). Nesta mesma decisão de indeferimento, foi determinada nova emenda, em 5 (cinco) dias, para que a parte autora, nos termos do art. 303, §6o do CPC, complementasse a argumentação e a fundamentação de sua peça, juntasse novos documentos - caso entendesse necessário - e formulasse pedido(s) de mérito. Não obstante, no prazo concedido para tanto, o autor se limitou a apresentar petição informando que "no prazo legal, irá interpor o recurso de agravo de instrumento, para que haja a reforma de tal decisão" (sic). Assim, o requerente não só deixou de cumprir o comando anterior como sequer apresentou qualquer comprovante de que interpusera recurso em face da decisão interlocutória proferida, descumprimento este que tem como consequência processual o indeferimento da inicial, com amparo no art. 321, parágrafo único do CPC (ID n. 94607069). Assim, foi apenas após a sentença que os autos receberam da segunda instância decisão que cientificou este Juízo acerca do agravo interposto e do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID n. 94815446), após a qual o autor opôs estes aclaratórios. Por fim, foi juntada decisão que não conheceu do referido agravo (ID n. 97118339). Portanto, inexiste qualquer contradição na sentença embargada, razão pela qual rejeito os presentes embargos e a mantenho como lançada” (ID 29330054) WESLEY REZENDE SOARES apelou. Ressaltou necessidade e utilidade no processamento do feito para obter contrato de financiamento de veículo junto ao Banco-réu (apelado). Argumenta que “busca compelir o Apelado a apresentar o documento em questão” (ID 29330159 – p.8) Requer: “Diante dos fatos e do direito, REQUER a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, neste recurso, uma vez que a parte não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e considerando o substrato probatório contido nos autos que não condiz com a sentença prolatada, deve à mesma ser CASSADA a fim de que o processo tenha o normal prosseguimento, ou ainda, se seja recebida a ação no rito de produção antecipada de provas, pois o ora Apelante necessita da documentação”. (ID 29330159) Preparo recolhido (IDs 29330160 e 29330161). Em contrarrazões, BANCO GMAC S.A. (apelado) requereu seja “negado provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios e inafastáveis fundamentos, condenando a parte apelante pelos ônus decorrentes de sua sucumbência” (ID 29330174). Em 14/9/2021, WESLEY REZENDE SOARES noticiou acordo extrajudicial firmado com BANCO GMAC S.A: “Verifica-se que as partes consentiram em atualizar o contrato objeto da presente demanda por pagamento de boleto bancário conforme comprovante em anexo, e dessa feita, sobejou demonstrado que o referido contrato, encontrase QUITADO, sendo assim resta clarividente, o reconhecimento da presente avença ante ao cumprimento voluntario dos efeitos do acordo em comento e uma vez que o Requerido concordou em receber o valor alhures mencionado e dar posterior quitação ao contrato, fica evidente que os valores depositados em conta judicial devem ser restituídos tão somente à parte Requerente.” (ID29330168). E pediu: “Destarte, visando superar este empecilho, requer que no alvará a ser expedido conste a devida autorização para levantamento do VALOR TOTAL DISPONÍVEL, no intuito de findar a lide, com respeito ao Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional, para que não ocorra posterior desarquivamento para expedição de um novo alvará, almejando novamente o saldo remanescente. Requer ao final, a procedência dos pedidos supracitados, bem como a determinação das baixas necessárias.” (ID29330168 – p.2). Pelo despacho de ID 29547217, determinada a intimação de BANCO GMAC S/A para se manifestar a respeito. Em 1/10/2021, BANCO GM/S e WESLEY REZENDE SOARES, por petição única, informaram “COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL” nos seguintes termos: “1) WESLEY REZENDE SOARES pagará ao BANCO GM S/A a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao contrato no 6623279, para ATUALIZAÇÃO do contrato das parcelas, 02 a 08, através de boleto bancário, com vencimento em 10/09/2021, boleto este recebido no ato de assinatura do presente acordo. 2) Na hipótese de descumprimento do pagamento acima indicado, por parte do WESLEY REZENDE SOARES, a presente composição será considerada sem validade, prevalecendo os termos contratuais originais quanto à dívida e mora, na data da formalização do presente acordo. 3) O BANCO GM S/A se compromete a promover a baixa do nome do WESLEY REZENDE SOARES dos órgãos de proteção ao crédito, que porventura o tenha inserido, inclusive SERASA, após o recebimento do total dos valores especificados no item “1”. 4) Ficará a cargo e as expensas WESLEY REZENDE SOARES a baixa de eventual protesto e protocolo junto ao cartório competente, mediante envio, pelo credor, de carta de anuência ao endereço declinado pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do reconhecimento do pagamento do acordo. 5) Eventual restrição junto à central de risco do Banco Central, de caráter informativo, não restritivo, será baixada no prazo de até 60 dias, após o comprimento integral do acordo. 6) Eventuais custas processuais remanescentes ficarão sob a responsabilidade do WESLEY REZENDE SOARES, ainda que beneficiário da Justiça Gratuita. 7) WESLEY REZENDE SOARES DESISTE de todas ações ajuizadas em desfavor do BANCO GM S/A, renunciando a todo prazo recursal e a qualquer recurso ou medida já interposta, por mais benéfica que seja. 8) WESLEY REZENDE SOARES compromete-se a não reclamar em Juízo ou fora dele, em relação ao Contrato de Financiamento especificado na exordial. 9) Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. 10) As partes abrem mão do prazo recursal, e requerem a HOMOLOGAÇÃO da presente composição, produzindo estes efeitos imediatos. Requer ainda, seja expedido ofício ao DETRAN ou direcionada por meio do sistema RENAJUD, a determinação para baixa da restrição judicial. Isto posto, e mais que dos autos consta, invocados ainda os doutos suprimentos jurídicos que certamente serão expedidos por Vossa Excelência, requerem as partes a homologação do presente acordo pelos motivos acima indicados. Termos em que Pedem deferimento.” (ID29563293). O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de BANCO GM S/A (apelado-requerido) – CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO (OAB/DF 40.147) com poderes para transigir (ID 29330176) e firmado pelo próprio apelante, WESLEY REZENDE SOARES. No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Havendo depósito judicial, expeça-se alvará conforme solicitado (ID29330168). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora